Tribunal: CARF
Processo: 13819.905949/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.905949/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.030 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
MACROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
SALDO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL DO CRÉDITO AO
DÉBITO E SEUS ACRÉSCIMOS LEGAIS.
O relator se encontra limitado na análise da devolução principal da matéria de
direito enfrentada pela DRJ e, ao fim e ao cabo, o esgotamento desta matéria se
dá na dialética em relação a liquidez e certeza do crédito, segundo a qual já
fora enfrentada e reconhecida integralmente em favor do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 08-48.374 - 3a Turma da
DRJ/FOR, Sessão de 27 de agosto de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.905949/2012-77
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.030 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905949/2012-77

O contribuinte acima identificado transmitiu a declaração de compensação (DCOMP) no
34155.59478.080808.1.7.02-8084, pela qual pretendia compensar débitos próprios com
o crédito de Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2004, de R$ 179.440,50.
O processamento eletrônico da declaração de compensação, materializado no Despacho
Decisório no 040201575, de 05/11/2012, à fl. 93, reconheceu integralmente o direito
creditório requerido, que restou insuficiente para compensar os débitos declarados.
As informações complementares do ato decisório estão disponíveis no anexo
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito, fls. 94 e 95.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 13/11/2012, conforme o aviso de
recebimento à fl. 98, e apresentou manifestação de inconformidade em 12/12/2012, às
fls. 2 a 6.
A defesa requer a reforma do ato decisório por entender que o erro no valor do índice de
atualização monetária é uma mera formalidade que não pode obstá-la de usufruir o
direito que detém.
A 3a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
A defesa é tempestiva e cumpre todos os demais pressupostos de admissibilidade, eis
que dela tomo conhecimento.
Apesar de haver reconhecido integralmente o crédito requerido pelo sujeito passivo em
sua DCOMP, coincidente com o valor demonstrado na DIPJ, a autoridade tributária
também alertou sê-lo insuficiente para compensar os débitos declarados.

O detalhamento da compensação evidencia que permaneceram em aberto os débitos de
estimativa de IRPJ, dos meses de janeiro e fevereiro de 2004.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.030 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905949/2012-77

A defesa apresentada reconhece haver preenchido a declaração de compensação com o
índice de correção monetária indevido, embora, em seu entendimento, isto não deveria
impedir o encontro de contas porque o crédito utilizado é preexistente ao débito e é
direito adquirido.
1.7 Alega a Douta Autoridade que os débitos objeto de compensação foram declarados
com a correção monetária diversa da necessária; tal exigência não merece prosperar
pelo simples fato de que o crédito que a requerente utilizou para pagar os débitos eram
preexistentes aos débitos.
1.8 Portanto, a requerente não poderia ser prejudicada pelo simples equívoco no
momento da formalização do pedido de compensação, pois o crédito apurado pela
requerente é direito adquirido.
1.9 Sendo assim, a exigência dos valores no presente despacho decisório se mostra
totalmente infunda, pois a requerente já possuía o credito que pretendia utilizar para
quitar seus débitos e, desta feita o presente despacho decisório deverá ser prontamente
reformando, homologando assim a compensação realizada pela requerente.
...
2.4 Ocorre que a requerente foi notificada acerca da impossibilidade de compensar seus
débitos, tendo em vista que o débito informando na PER/DCOMP estaria atualizado de
maneira incompatível com o devido.
2.5 No entanto, o pedido de compensação aqui discutido é totalmente válido, pois a
requerente, na época da apuração dos débitos já possuía o crédito que pretendia utilizar
para fins de quitar débitos apurados.
2.6 Inicialmente, cumpre esclarecer mais uma vez, que a questão aqui debatida reside
em mera formalização do envio da declaração de compensação, pois a requerente, por
um lapso, formalizou o pedido de compensação posteriormente, contudo, o crédito que
pretendia utilizar já era existente, e fora devidamente informado em outros documentos
fiscais.
2.7 Por todo o exposto, necessária a reforma do respeitável despacho decisório, com a
homologação integral dos valores pleiteados pela requerente. (g. n.)
O contribuinte anexa a DIPJ/2004 (fls. 33 a 45), DCTFs/2004 (fls. 48 a 73) e DCOMP
(fls. 75 a 82) que evidenciam não haver equívoco por parte da autoridade tributária no
presente caso.
Foram confirmadas todas as estimativas de IRPJ confessadas em DCTF, que
compuseram o mesmo indébito tributário declarado na DIPJ.
Entretanto, o crédito deferido era insuficiente para compensar os débitos declarados não
porque o contribuinte preencheu a declaração de compensação com a taxa Selic
incorreta, mas sim por não haver indicado os encargos moratórios da estimativa de
janeiro.
Os arts. 142, II, e 143, V, da Instrução Normativa RFB 1.717/2017 (antes, na redação
do art. 52 da IN SRF 600/2005) estabelecem que o crédito será compensada com o
acréscimo de juros equivalentes à taxa Selic para títulos federais, acumulados
mensalmente, e de juros de 1% no mês em que houve a entrega da declaração de
compensação. Para o saldo negativo, o termo de início da incidência de juros começa no
mês subsequente ao do encerramento do período de apuração.
Portanto, o cálculo do acréscimo de juros começa a ser contado em janeiro/2004 (no
mês subsequente ao encerramento do período de apuração, em 31/12/2003) e se encerra
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.030 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905949/2012-77

na data de entrega da declaração de compensação onde está demonstrado o crédito, em
novembro/2004 (data de apresentação da DCOMP original e retificada).
Apesar de o contribuinte haver informado a Selic de 9,17% (vide imagem a seguir
reproduzida), quando o correto seria 13,41%, segundo os índices presentes no sítio da
Receita Federal do Brasil1 , a autoridade fiscal, no encontro de contas, retificou de
ofício a taxa referencial para o valor correto.

Para tanto, basta visitarmos o Detalhamento da Compensação (fl. 96), onde vemos que
o crédito requerido de R$ 179.440,50 foi valorado para R$ 203.503,47, valoração que
corresponde à Selic correta de 13,41%. Caso a autoridade fiscal houvesse empregado o
índice indicado na DCOMP, o valor decerto seria inferior.
Em síntese, o equívoco cometido pelo contribuinte foi saneado na análise e
processamento da declaração de compensação, não havendo nada mais a ser feito no
presente momento senão confirmar a insuficiência creditória para compensar os débitos
em questão, por conta e ordem da não informação dos acréscimos moratórios do débito
de janeiro.

Note que o contribuinte preencheu o campo de multa com apenas R$ 5,34, mesmo tendo
apresentado a declaração de compensação original em novembro/2004, portanto, meses
após a data de vencimento do tributo, em 28/02/2004.
A parte final e os §§ do art. 70 da IN RFB 1.717/2017 (art. 28 na redação da IN SRF
600/2005) determinam que os débitos a serem compensados sofrerão a incidência dos
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
declaração de compensação. Afora isto, a compensação do débito será acompanhada, na
mesma proporção, dos juros e multa de mora incidentes, no processo denominado
imputação proporcional do crédito ao débito.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.030 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905949/2012-77

Deste modo, a autoridade tributária procedeu ao encontro do crédito integralmente
deferido com os débitos, não apenas seu valor principal, mas também os juros e a multa
de mora, estando correto o procedimento narrado no despacho decisório e procedente a
exigência constituída ao seu final, correspondente aos débitos indevidamente
compensados.
Conclusão
Meu voto é pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo o provimento do recurso nos seguintes termos:
(...)3. DO DIREITO
3.1 O artigo 170, do Código Tributário Nacional – CTN, dispõe que caberá à “[...]
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.
3.2 Assim, a Lei no 9.430, de 1966, disciplina a compensação tributária, estabelecendo
que o contribuinte poderá utilizar seu crédito “[...] na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão
[Secretaria da Receita Federal]”.
3.3 Já a Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, regulamenta a compensação,
prevendo todo o procedimento de compensação, utilizando-se, para tanto, o programa
PER/DCOMP.
3.4 Dessa forma, havendo crédito do contribuinte, basta que este o utilize na
compensação de débitos próprios, de acordo com o procedimento previsto na referida
Instrução Normativa.
3.5 Cumpre esclarecer que, pela detida análise da documentação apresentada nos autos,
o direito creditório da recorrente é nítido, uma vez que os créditos podem ser
constatados pela Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ (fls. 32 a 45)
3.6 Com efeito, demonstrado crédito a ser compensado, a fiscalização deve perquirir a
verdade material do fato, sendo este princípio inerente ao processo administrativo, como
bem lecionada Hely Lopes:
(...)
3.8 Aliás, não só a doutrina, mas a jurisprudência do CARF também se sedimentou
neste sentido, ressaltando em diversos acórdãos tal princípio, veja-se:
(...)
3.9 Sem embargo, o posicionamento do Conselho não poderia ser diferente, haja vista
que o princípio da verdade material dos fatos deve reger o processo administrativo, a
fim de buscar a verdade e, consequentemente, a justiça no âmbito administrativo.
3.10 Logo, comprovado, por meio de documentação hábil, o direito da recorrente de
compensar a íntegra dos débitos, o r. acordão deve ser reformado para homologar
integralmente da compensação apontada.
4. O PEDIDO
4.1 Ante ao exposto, requer seja julgado procedente o presente recurso voluntário, a fim
de reformar o acórdão no 08-48.374 proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR,
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.030 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905949/2012-77

homologando-se, por conseguinte, em sua integralidade, o PER/DCOMP no
34155.59478.080808.1.7.02-808.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO

O presente processo tratou inicialmente sobre a análise da possibilidade ou não do
reconhecimento do crédito relativo à saldo negativo de IRPJ apurado no Exercício de 2004 –
Ano-Calendário de 2002 (01/01/2002 a 31/12/2002), no valor de R$ 179.440,50 dos quais foram
efetivamente homologados na íntegra pelo despacho decisório.
Ocorre que, o contribuinte aparentemente se confunde quando afirma em seu
Recurso Voluntário que “apesar do direito creditório, a recorrente foi surpreendida com o
despacho decisório no 040201575, que não homologou a íntegra da compensação almejada, sob a
justificativa que o crédito era insuficiente.”
Na verdade houve a homologação na íntegra do crédito pretendido, ele apenas foi
insuficiente para a quitação do débito que era superior ao limite reconhecido, o que não
compreende o objeto em litigio que seria o direito ao crédito, já reconhecido.
Assim, para o presente Acórdão não remanesce qualquer matéria a ser analisada,
razão pela qual o Recurso Voluntário não merece ser provido. Isso porque, o recorrente apenas
trouxe a devolução da matéria de mérito para este órgão de julgamento repisando os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade, sem contrapor argumentos diretos ao não
conhecimento do pleito em primeiro plano.
Dessa forma, por concordar com os fundamentos utilizados no Acórdão recorrido,
me utilizo do artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão
alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste
Relator, passo a reproduzir o voto na íntegra:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.030 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905949/2012-77

A defesa é tempestiva e cumpre todos os demais pressupostos de admissibilidade, eis
que dela tomo conhecimento.
Apesar de haver reconhecido integralmente o crédito requerido pelo sujeito passivo em
sua DCOMP, coincidente com o valor demonstrado na DIPJ, a autoridade tributária
também alertou sê-lo insuficiente para compensar os débitos declarados.

O detalhamento da compensação evidencia que permaneceram em aberto os débitos de
estimativa de IRPJ, dos meses de janeiro e fevereiro de 2004.
A defesa apresentada reconhece haver preenchido a declaração de compensação com o
índice de correção monetária indevido, embora, em seu entendimento, isto não deveria
impedir o encontro de contas porque o crédito utilizado é preexistente ao débito e é
direito adquirido.
1.7 Alega a Douta Autoridade que os débitos objeto de compensação foram declarados
com a correção monetária diversa da necessária; tal exigência não merece prosperar
pelo simples fato de que o crédito que a requerente utilizou para pagar os débitos eram
preexistentes aos débitos.
1.8 Portanto, a requerente não poderia ser prejudicada pelo simples equívoco no
momento da formalização do pedido de compensação, pois o crédito apurado pela
requerente é direito adquirido.
1.9 Sendo assim, a exigência dos valores no presente despacho decisório se mostra
totalmente infunda, pois a requerente já possuía o credito que pretendia utilizar para
quitar seus débitos e, desta feita o presente despacho decisório deverá ser prontamente
reformando, homologando assim a compensação realizada pela requerente.
...
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.030 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905949/2012-77

2.4 Ocorre que a requerente foi notificada acerca da impossibilidade de compensar seus
débitos, tendo em vista que o débito informando na PER/DCOMP estaria atualizado de
maneira incompatível com o devido.
2.5 No entanto, o pedido de compensação aqui discutido é totalmente válido, pois a
requerente, na época da apuração dos débitos já possuía o crédito que pretendia utilizar
para fins de quitar débitos apurados.
2.6 Inicialmente, cumpre esclarecer mais uma vez, que a questão aqui debatida reside
em mera formalização do envio da declaração de compensação, pois a requerente, por
um lapso, formalizou o pedido de compensação posteriormente, contudo, o crédito que
pretendia utilizar já era existente, e fora devidamente informado em outros documentos
fiscais.
2.7 Por todo o exposto, necessária a reforma do respeitável despacho decisório, com a
homologação integral dos valores pleiteados pela requerente. (g. n.)
O contribuinte anexa a DIPJ/2004 (fls. 33 a 45), DCTFs/2004 (fls. 48 a 73) e DCOMP
(fls. 75 a 82) que evidenciam não haver equívoco por parte da autoridade tributária no
presente caso.
Foram confirmadas todas as estimativas de IRPJ confessadas em DCTF, que
compuseram o mesmo indébito tributário declarado na DIPJ.
Entretanto, o crédito deferido era insuficiente para compensar os débitos declarados não
porque o contribuinte preencheu a declaração de compensação com a taxa Selic
incorreta, mas sim por não haver indicado os encargos moratórios da estimativa de
janeiro.
Os arts. 142, II, e 143, V, da Instrução Normativa RFB 1.717/2017 (antes, na redação
do art. 52 da IN SRF 600/2005) estabelecem que o crédito será compensada com o
acréscimo de juros equivalentes à taxa Selic para títulos federais, acumulados
mensalmente, e de juros de 1% no mês em que houve a entrega da declaração de
compensação. Para o saldo negativo, o termo de início da incidência de juros começa no
mês subsequente ao do encerramento do período de apuração.
Portanto, o cálculo do acréscimo de juros começa a ser contado em janeiro/2004 (no
mês subsequente ao encerramento do período de apuração, em 31/12/2003) e se encerra
na data de entrega da declaração de compensação onde está demonstrado o crédito, em
novembro/2004 (data de apresentação da DCOMP original e retificada).
Apesar de o contribuinte haver informado a Selic de 9,17% (vide imagem a seguir
reproduzida), quando o correto seria 13,41%, segundo os índices presentes no sítio da
Receita Federal do Brasil1 , a autoridade fiscal, no encontro de contas, retificou de
ofício a taxa referencial para o valor correto.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.030 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905949/2012-77

Para tanto, basta visitarmos o Detalhamento da Compensação (fl. 96), onde vemos que
o crédito requerido de R$ 179.440,50 foi valorado para R$ 203.503,47, valoração que
corresponde à Selic correta de 13,41%. Caso a autoridade fiscal houvesse empregado o
índice indicado na DCOMP, o valor decerto seria inferior.
Em síntese, o equívoco cometido pelo contribuinte foi saneado na análise e
processamento da declaração de compensação, não havendo nada mais a ser feito no
presente momento senão confirmar a insuficiência creditória para compensar os débitos
em questão, por conta e ordem da não informação dos acréscimos moratórios do débito
de janeiro.

Note que o contribuinte preencheu o campo de multa com apenas R$ 5,34, mesmo tendo
apresentado a declaração de compensação original em novembro/2004, portanto, meses
após a data de vencimento do tributo, em 28/02/2004.
A parte final e os §§ do art. 70 da IN RFB 1.717/2017 (art. 28 na redação da IN SRF
600/2005) determinam que os débitos a serem compensados sofrerão a incidência dos
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
declaração de compensação. Afora isto, a compensação do débito será acompanhada, na
mesma proporção, dos juros e multa de mora incidentes, no processo denominado
imputação proporcional do crédito ao débito.
Deste modo, a autoridade tributária procedeu ao encontro do crédito integralmente
deferido com os débitos, não apenas seu valor principal, mas também os juros e a multa
de mora, estando correto o procedimento narrado no despacho decisório e procedente a
exigência constituída ao seu final, correspondente aos débitos indevidamente
compensados.
Conclusão
Meu voto é pela improcedência da manifestação de inconformidade.

Nessa esteira, como dito, no caso em apreço este relator se encontra limitado na
análise da devolução principal da matéria de direito enfrentada pela DRJ e, ao fim e ao cabo, o
esgotamento desta matéria se dá na dialética em relação a liquidez e certeza do crédito, segundo
a qual já fora enfrentada e reconhecida integralmente em favor do contribuinte.
Portanto, a insurgência da recorrente reside tão somente na liquidação do Acórdão
e, nesse caso, o contribuinte deve apresentar requerimento junto a Unidade de Origem nos
termos do artigo 27 do Regimento da DRJ:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.030 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905949/2012-77

Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do sujeito
passivo, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, será rejeitado por despacho irrecorrível do
Presidente da Turma, quando não demonstrar, com precisão, a inexatidão ou o erro.
Destaca-se ainda, que eventualmente a insurgência do recorrente pode encontrar
guarida em requerimento autônomo, por meio de eventual pedido de revisão ou até
reconhecimento de ofício da Unidade da Receita que jurisdiciona o recorrente para que possa
abrir um processo específico para que seja analisado.
CONCLUSÃO
Assim conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 137
DF CARF MF
Original